Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0719462-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELO GABRIEL MENDES DA SILVA IMPETRANTE: ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o escopo de se obter a revogação do r. decreto de prisão preventiva que fora proferido contra ANGELO GABRIEL MENDES DA SIVA, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, a ilustre impetrante insurge-se contra a decretação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação no sentido de que não existem subsídios concretos aptos para justificar a aludida medida. Assevera que não existem indícios de que o paciente integre organização criminosa e que a quantidade de drogas apreendida não é razão para dar subsídio à prisão cautelar do paciente, conforme jurisprudência oriunda do c. STJ. Sustenta, por outro lado, que o paciente é primário e possui vínculo de trabalho, não representando risco à ordem pública. Requer, nesse rumo, em sede de liminar, a revogação do r. decreto de prisão preventiva hostilizado, com a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante consta dos autos do inquérito policial (PrEsAn 0714352-10), o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente (art. 33 c/c art. 40, V, do CP). De acordo com o relatório final elaborado pela d. autoridade policial, a dinâmica envolvendo a prisão do paciente foi a seguinte (ID 193210721 do inquérito): “Na data de 13/04/2024, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para verificar uma situação de um possível tráfico de drogas, haja vista que o comunicante informou que um indivíduo do sexo masculino acabara de comprar uma droga na QNM 38 da Ceilândia e estava indo vender em Águas Lindas do Goiás/GO. Imediatamente se deslocaram para a BR-070 a fim de interceptar o referido carro (...). Antes de parar, foi possível ver a pessoa que estava no banco do passageiro jogar algo sobre o teto do carro em direção ao mato ao lado da rodovia. Após o carro para no acostamento, verificou-se que o a pessoa que dirigia o carro era apenas um motorista de aplicativo, e por isso foi liberado no local. O passageiro foi identificado como ANGELO GABRIEL MENDES DA SILVA. Em seu poder nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a carteira do conduzido, foi encontrada uma carta de alguém se identificando como membro da facção "Comboio do Cão" e passando ao conduzido uma tarefa de pegar uma arma e levar a uma pessoa não identificada. Em seguida retornaram ao local onde viram ANGELO jogando algo no mato, oportunidade em que encontraram uma porção de cocaína. Perguntado sobre a droga, o conduzido confessou ser sua, dizendo que acabara de comprar no centro da Ceilândia por três mil reais e iria entregá-la a uma pessoa em Águas Lindas pela quantia de quatro mil reais. Na verdade, disse que compraria uma moto dessa pessoa de Águas Lindas por cinco mil reais, e a droga serviria como parte do pagamento, os outros mil reais faltantes ficaria em dívida”. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, estando a r. decisão então proferida ancorada nos seguintes fundamentos (ID 193243023 do inquérito): “Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. O crime atribuído ao custodiado não é grave apenas no plano abstrato. Sua gravidade concreta é evidente. A droga apreendida é cocaína, de alta nocividade. A quantidade da droga também era alta – 148g. Além disso, o custodiado aparente fazer do crime seu meio de vida, pois aos condutores do flagrante, afirmou que usaria a droga para comprar um veículo automotor. O custodiado lida com a droga como se ela fosse moeda corrente. Sobretudo, com o flagranteado foi encontrada carta que o liga a organização criminosa conhecida no Distrito Federal. A liberdade do custodiado, em razão da quantidade de droga que ele aparentemente movimenta e de sua ligação com organização criminosa, implica risco inaceitável à ordem pública. Não há medida menos severa que a prisão que possa reduzir eficientemente esse risco. Sequer pode-se, neste momento, cogitar de futura aplicação de minorante do art. 33, §4o da LD, pois há indícios de que o custodiado tenha ligação com organização criminosa”. Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 1.343/2006 (ID 193971791 do inquérito). Então, a d. defesa do denunciado/paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva (ID 195951238 do inquérito). O d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF recebeu a denúncia e, na mesma oportunidade, indeferiu o aludido pedido defensivo (ID 196621474 do inquérito), in verbis: “Com efeito, com a oferta e recebimento da denúncia é de se partir da premissa sobre a existência da materialidade do fato, bem como dos indícios de autoria. Além disso, o suposto delito possui pena abstrata superior a quatro anos de reclusão, de sorte que estão indiscutivelmente presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Sob outro foco, no campo da necessidade da cautela ou do risco da liberdade do denunciado, observo que, de fato, o tema já foi apreciado pelo juízo do NAC e desde então não sobrevieram fatos novos capazes de recomendar a modificação daquele entendimento, não existindo uma competência revisora desta unidade judiciária frente ao entendimento outrora firmado pelo NAC”. No ponto, observo que o d. Juiz do NAC sopesou diversas circunstâncias, e não apenas a carta antes mencionada, para concluir sobre a necessidade de converter o flagrante em custódia preventiva, como, por exemplo, a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a utilização da droga como aparente moeda corrente para aquisição de bens materiais (veículo), uma visível relação com organização criminosa e uma suposta reiteração delitiva. Além disso, da análise da FAP do denunciado é possível perceber que embora tecnicamente primário e de bons antecedentes, existem algumas passagens criminais, sugerindo algum nível de envolvimento e reiteração na prática de possíveis condutas ilícitas, circunstância que converge com a conclusão registrada pelo d. Juiz do NAC e que se agrega ao cenário concreto do fato objeto desta ação penal. Aliás, sobre o tráfico, é importante lembrar que constitui crime equiparado a hediondo e fonte geratriz de inúmeros outros delitos violentos, notadamente o roubo, o latrocínio e o homicídio, tudo como meio para obter dinheiro para sustentar o vício nas drogas ou diretamente derivado da disputa violenta por mercado e território do tráfico. Ou seja, o tráfico é a peça do quebra cabeça criminal que une ou inter-relaciona substancial parcela de outros delitos cotidianos da realidade atual e que deixa a sociedade refém de um verdadeiro terrorismo criminal (furtos, roubos, latrocínios, receptação, homicídios etc.). De outra banda, a respeito das agruras suportadas pela família do denunciado (esposa e filha), sem embargo de acreditar piamente que estejam sofrendo com a prisão do acusado, a mim me parece necessário o registro de que esse quadro da realidade só pode ser atribuído única e exclusivamente ao próprio acusado, não havendo como se transferir à polícia, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário a escolha, livre, consciente e dentro do livre arbítrio de cada ser humano, de se envolver em suposta prática de crime grave e que gera severos danos à sociedade. Tendo por suporte o histórico acima retratado, não vislumbro, ao menos em um juízo de restrita delibação, a existência de qualquer tipo de abuso ou coação ilegal por parte da r. decisão aqui hostilizada que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Como é cediço, dispõe o art. 312 do CPP que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, que se justifica, conforme ensina a doutrina, “quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, Ed. Método, Pág. 1063). Com efeito, para além dos requisitos exigidos pela lei para a decretação da prisão preventiva, o d. Juiz do NAC justificou a conversão do flagrante em prisão preventiva, em razão da quantidade de cocaína apreendida, assim como as circunstâncias da prisão, sugestivas de um envolvimento do paciente com uma organização criminosa. Da mesma forma, ao indeferir o pedido de revogação em comento, o d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF reiterou os termos da r. decisão anterior, ressaltando, ainda, o histórico penal do paciente. Na verdade, o paciente é tecnicamente primário. Contudo, ostenta inquéritos policiais e um processo penal em andamento pelo crime de extorsão (art. 158 do CP). No particular, a jurisprudência oriunda do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que “Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (AgRg no RHC 183825/ES, relator eminente Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08/02/2024, DJe 11/04/2024). Como é sabido, as provas deverão ser realmente colhidas no curso da ação penal, em momento próprio. Contudo, são fortes os indícios extraídos do inquérito policial, que demonstram não apenas a configuração do crime de tráfico de entorpecentes no âmbito interestadual, como circunstâncias capazes de indicar algum envolvimento do paciente com organização criminosa. Não há dúvida de que o cenário antes considerado, combinado com o risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar, na medida em que denota fator inquestionável de quebra da garantia da ordem pública. Ora, justamente por isso, resta desprovida de razão a alegação de que existiriam outras medidas suficientes ao afastamento da reiteração criminosa. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 273, § 1o-B, INCISOS II E VI, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 273, § 1o-B, incisos II e VI, do Código Penal, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, sugere o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação da custódia antecipada. 4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1856085, 07122484820248070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pleito de liminar aqui formulado. Requisitem-se as informações de praxe ao d. Juiz aqui averbado como Autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. Cumpra-se e intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator